Tribunal: TJPA
Processo: 0000126-32.2008.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000126-32.2008.8.14.0090

APELANTE: WELLINGTON MENDES LARANJEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado. Alegação de nulidade por ausência de testemunha ocular em plenário. Dispensa regular. Confissão do réu e prova testemunhal indireta coerente. Soberania dos veredictos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Wellington Mendes Laranjeira contra sentença proferida pelo Presidente da Sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Prainha, que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP), em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade no julgamento em razão da ausência de oitiva em plenário da única testemunha ocular, dispensada com anuência da defesa, e se a condenação violaria os princípios do devido processo legal e da livre convicção dos jurados.

III.
Razões de decidir

3.

A suposta nulidade decorrente da ausência da testemunha ocular em plenário não foi arguida oportunamente pela defesa, tampouco houve oposição à dispensa da testemunha, o que consta expressamente em ata de julgamento.

4.

A condenação encontra lastro em elementos válidos e regulares, como a confissão do próprio apelante e os depoimentos testemunhais indiretos, prestados sob contraditório, que descrevem, com coerência e detalhamento, os antecedentes, a dinâmica e o desfecho do crime.

5.

Os depoimentos prestados em plenário pelas testemunhas indiretas, além de mencionarem os relatos da testemunha presencial, evidenciam preparação armada e premeditação dos envolvidos, sendo corroborado por outros elementos dos autos.

6.

A tese de legítima defesa foi submetida ao Conselho de Sentença e afastada pelos jurados, com base no conjunto probatório constante dos autos, sendo indevida a anulação do julgamento por mero inconformismo com a decisão.

7.

A decisão do Júri foi proferida dentro dos limites legais, com base em provas lícitas e suficientes, não havendo afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório ou soberania dos veredictos.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 472, 478 e 593, III, "d".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
WELLINGTON MENDES LARANJEIRA
,

inconformado com sentença proferida pelo Presidente da Sessão do Tribunal do Júri da 1ª Vara Única da Comarca de Prainha que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou pelo delito do art. 121, §2º, II, CPB, a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas
razões
(ID 23247133), alega, em síntese, nulidade decorrente de violação ao princípio do devido processo legal e da livre convicção dos jurados, em decorrência da dispensa de oitiva em plenário da única testemunha ocular e, assim, a condenação ter sido baseada em depoimentos de pessoas que apenas ouviram relatos. Assim, pede a anulação do julgamento desde a pronúncia.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 23247140).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo (ID 24117320).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a peça acusatória (recebida em 08.04.2008, ID: 23246533, p. 8), em síntese, que, no dia 16 de fevereiro de 2008, por volta das 14h, o apelante, utilizando uma espingarda, desferiu um tiro no rosto da vítima, Edwilson Campos Munhoz, o qual veio a óbito no local do fato.

Por ocasião do julgamento, os Jurados, ao responderem ao primeiro quesito, reconheceram a materialidade delitiva, por maioria de votos. No segundo quesito, também por maioria de votos, reconheceram que
WELLINGTON MENDES LARANJEIRA
foi o

autor das lesões letais em face da vítima Edwilson Campos Munhoz. No terceiro quesito, entenderam que foi o disparo a causa da morte da vítima. No quesito obrigatório (quarto quesito), o Douto Conselho de Sentença, por maioria de votos, não absolveu o acusado. No quinto quesito, o Conselho de Sentença reconheceu a tese de homicídio fútil (conforme consta nos docs. do ID 23247032).

São os fatos.

Conforme relatei, a defesa alega nulidade decorrente de violação ao princípio do devido processo legal e da livre convicção dos jurados, em decorrência da dispensa de oitiva em plenário da única testemunha ocular e, assim, a condenação ter sido baseada em depoimentos de pessoas que apenas ouviram relatos. Assim, pede a anulação do julgamento desde a pronúncia.

Sem razão.

Além de não ter ocorrido a aventada nulidade, tal alegação não foi feita em momento oportuno, sequer foi levantada em plenário de julgamento, onde, inclusive, a defesa anuiu com a dispensa da testemunha não encontrada para ser intimada da sessão de julgamento, conforme se observa da ATA, no ID 23247032, págs. 7/11.

Digo que não houve qualquer violação ao princípio do devido processo legal e da livre convicção dos jurados, pois a instrução teve trâmite regular e as provas reunidas nos autos são aptas e suficientes para sustentar a decisão dos jurados, que, ao contrário do que afirma a defesa, não decorre exclusivamente de testemunhos de ouvir dizer.

Com efeito, o próprio recorrente confessou a autoria delitiva, em que pese afirme que agiu em legítima defesa de terceiro (seu pai), na medida em que a vítima teria ido na direção do indigitado, com uma motoserra. Assim, a tese defensiva, sustentada em plenário, foi de absolvição por legítima defesa, conforme consta na ATA de julgamento (ID 23247032, págs. 7/11).

Os depoimentos das demais testemunhas, inclusive as indiretas, confirmam os fatos apurados, sua autoria e materialidade, dando substrato para a decisão dos jurados, que, ao analisar os relatos e provas dos autos, concluíram pela inexistência da excludente de ilicitude, tese que não está divorciada do caderno processual.

Cito, como exemplo, o depoimento da testemunha CENILDO RAMOS PINCANÇO, dado durante a sessão do Tribunal do Júri, quando reafirmou, com riqueza de detalhes, que Alcino, conhecido como “Pizeiro”, que morava na casa de Dario, no dia dos fatos, foi até a casa do declarante para relatar que presenciou e ouviu o apelante conversar com seu pai sobre a discussão que havia ocorrido com o Bucheiro (vítima) e sobre o momento em que eles estavam se armando com espingardas para irem até o local “tomar uma providência” e matar a vítima, vejamos:

“(...) O declarante afirma que Alcino, conhecido como “Pizeiro”, que morava na casa de Dario, após o fato, foi para a casa do declarante e lá relatou que ouviu uma conversa de que o filho de Dário, conhecido como João, teria discutido com Bucheiro (vítima) pelo motivo de um pau que Bucheiro teria derrubado para fazer casco... que Bucheiro falou que já tinha derrubado o pau, que o serviço estava pra mais da metade. Que Bucheiro iria terminar o trabalho, então João comunicou o acontecido ao pai (Dário), este que falou: "Ele está acostumado a fazer isso... tá na hora de tomar uma providência". Que ‘Tomate’ falou: "Se é para a gente tomar uma providência, tem que ser seguro mesmo... bem, então ‘umbora lá", pegou uma espingarda e colocou nas costas. Sendo que Dário aceitou. Que João ainda falou: “Eu só tenho dois cartuchos na minha espingarda. Não dá para levar esses dois cartuchos e voltar de graça de lá". Que Zinho disse: “Eu tenho uma espingarda que faz pó, mas derruba. Que Elinelson disse: “Se for para ir pra matar, umbora!”, então todos saíram. Que o declarante afirma que conferiu quantas pessoas saíram de casa. Aproximadamente 12h, que eram cinco homens, que eram: Dário, João, Tomate, Zinho e Elinelson. Que o depoente afirma que três desses estavam armados com espingardas, que eram: João, Tomate e Zinho. Que o declarante ainda viu Dário pegando um machado. Que Pizeiro comentou ainda na casa da declarante que Dário tinha dito: “Bem, se ele (Bucheiro) não tiver lá, vamos ‘bandar’ os cascos!!” Que aproximadamente depois de uma hora, 13h, o declarante viu seus vizinhos, mas apenas os três: Tomate, Zinho e Elinelson, todos estavam assustados”.

Assim, tenho que as provas reunidas nos autos são suficientes e aptas a sustentar o édito condenatório.

Submeter o recorrente a novo julgamento, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.

Não há, portanto, que se falar em nulidade do julgamento.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/06/2025